Tribunal: TJDFT
Processo: 0768381-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE/PRESENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu dos Recursos Inominados interpostos e não os proveu.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.

4. A embargante alegou a existência de contradição e omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a decisão associou a sucumbência recíproca à ausência de condenação em honorários. Destacou que a embargante recorreu da r. sentença quanto ao pedido de condenação em danos morais, que foram julgados improcedentes, portanto, não houve condenação e a embargante recorreu para que houvesse. Já a embargada recorreu para anulação de valores. Observou que ambas as partes recorreram e foram vencidas e sucumbiram cada uma em seu pedido específico. Pontuou que ambas as partes devem ser condenadas, na medida de suas sucumbências, ao pagamento dos respectivos honorários. Destacou que o honorário de sucumbência é direito do advogado, não podendo ser simplesmente negado. Ao final, requereu o acolhimento dos embargos e o seu o conhecimento para sanar a contradição e a omissão apontadas, e condenar a Embargada, que foi recorrente e foi vencida, ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual, entre 10% ou 20% (dez por cento e vinte por cento), do valor da condenação.

5. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Os Recursos Inominados das duas partes foram conhecidos e não providos. O rito sumaríssimo possui regramento próprio e, conforme teor do art. 55 da Lei 9.099/95, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários do advogado, que serão fixados em dez por cento ou vinte por cento do valor da causa, restando inviável a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários. Ressalte-se que, diferentemente do que foi alegado pela autora, em caso de ausência de condenação, os honorários são fixados sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, em caso de sucumbência recíproca, conforme aqui verificado, não há a fixação de honorários em tal sentido, considerando os termos do regramento específico que rege os Juizados Especiais.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.